Tribunal: STF
Processo: AI 120421
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-28
Data de publicação: 1989-02-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO POR FALTA
DE PREPARO.
DEFESA DA VIABILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO A PARTIR DE EXEGESE
DO ART. 544 DO CPC. HIPÓTESE EM QUE OCORREU DESERÇÃO DO
EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE PREPARO, NÃO A DENEGAÇÃO A QUE ALUDE
O DISPOSITIVO PROCESSUAL AVENTADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.